Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027819-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO - CPF: 655.230.751-91 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO SALES - CPF: 877.703.267-53 (EMBARGANTE), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – VERIFICAÇÃO
–
SANEAMENTO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente omissão no julgamento, mas constatada a ocorrência de erro material, de rigor o seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027819-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO, MARCIO RIBEIRO SALES, MYRNA RIBEIRO SALES

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO, MARCIO RIBEIRO SALES e MYRNA RIBEIRO SALES contra o acórdão Id. 256212162 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes para reconhecer a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Embargado e determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do CC/2002.

Aduzem que a despeito do provimento do recurso, constou, em erro material, seu desprovimento no sistema PJe, e que não houve pronunciamento acerca da impossibilidade de discussão do alegado e eventual excesso de execução, objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 263453286.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO, MARCIO RIBEIRO SALES e MYRNA RIBEIRO SALES contra o acórdão Id. 256212162 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes para reconhecer a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Embargado e determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da entrada em vigor do CC/2002,

Suscitam os Recorrentes a ocorrência de erro material no resultado do julgamento, visto que consta no sistema PJE a indicação de desprovimento do recurso.

E razão lhe assiste, uma vez que embora o instrumental tenha sido provido, constou na parte inicial do acórdão de Id. 256212162 o seu desprovimento.

Assim, como se forma de sanar o erro material, onde se lê:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
”.

Leia-se:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME
”.

A seu turno, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi reconhecida como intempestiva, não havia falar, como corolário lógico, em análise de sua matéria meritória, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material contido no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025